Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010026-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE DOS REIS IZIDORO DA SILVA - CPF: 061.077.241-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THAREK MOREIRA - CPF: 067.044.711-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PETTRY VITORIA AMARAL DE SOUZA - CPF: 053.768.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), DIOGO VARGAS - CPF: 048.623.441-00 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1.

PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – NATUREZA VARIADA – CUSTODIA JUSTIFICADA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 25
–

2.

MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA E INSUFICIÊNCIA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–
4.
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
5.

RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Inteligência do Enunciado
Orientativo no. 25 – TCCR/TJMT,
i
n casu
, a apreensão de razoável quantidade de entorpecente e sua natureza variada (
548g de cocaína e 60,7g de maconha
), somadas à informação de que o paciente estaria ligado a pessoas envolvidas com o “Comando Vermelho”, refletem a gravidade concreta da conduta e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando a prisão preventiva para acautelar a ordem pública.

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

4.
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do art. 33, § 3o do CP. É um juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria.

5.
A adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 no estabelecimento prisional, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação 62/2020-CNJ, vez que o paciente não fez prova de estar inserido no grupo de risco, autorizam a manutenção da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Diogo Vargas
vem sendo submetido a coação ilegal, apontando como
autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Em linhas gerais,
alega que o paciente foi preso em flagrante em 22.5.2021 pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06), sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Sustenta que a prisão é desnecessária, vez que o paciente tem
predicados pessoais favoráveis
(bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito) e
desproporcional
, argumentando que teria direito à
benesse
do tráfico privilegiado e, se condenado, certamente lhe será fixado o regime diverso do fechado.

Alega ainda a
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
e a suficiência de
medidas cautelares diversas
da prisão. Por fim, defende que a prisão preventiva do paciente representa
risco de contaminação pela COVID-19
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a constrição
impondo-se medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 90101025).

Foram anexados documentos (ID 90101026 a 90110468).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 90796454) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 91160960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 92262968
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação apta a respaldar a prisão cautelar. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em especial pela apreensão de significativa quantidade de drogas. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de antever futura condenação. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não enquadramento em grupo de risco. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021